Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-52.2019.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000779-52.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDO SILVA AGUIAR - CPF: 003.268.061-99 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), Município de Campinápolis (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VERBAS – VIA INADEQUADA - NECESSIDADE DE PLEITEAR NAS VIAS ORDINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Feito extinto por perda superveniente do objeto em virtude da anulação do ato administrativo de exoneração.

2. É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF), razão por que, ante a revogação do ato administrativo combatido, a pretensão do pagamento de verbas deve ser veiculada nas vias ordinárias.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO FERNANDO SILVA AGUIAR
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000779-52.2019.8.11.0110, julgou extinta a ação, ante a perda de superveniente do objeto (revogação administrativa do ato combatido).

Em suas razões recursais, sustenta que, embora o ato administrativo tenha sido revogado, o pagamento das verbas salariais e remuneratórias são devidas, vez que não foi efetuado pelo impetrado até o momento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id 56039575).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no id 61021981, manifesta-se pelo não provimento
do recurso constando “
na casuística, extrai-se inequívoco que o fim almejado no recurso é a cobrança de valores, que não se coaduna com a natureza jurídica do writ, de força preponderante mandamental
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso.

Colhem-se trechos da sentença combatida:

“Vale ressaltar que mandado de segurança que busca a anulação do ato administrativo que exonerou a servidora impetrante.

(...)

Ocorre antes de ser apreciado o pedido do impetrante, o requerido juntou aos autos do processo 1000724-04.2019.8.11.0110 o decreto que readmitia parte dos servidores que haviam sido exonerados, inclusive a impetrante.

Logo, a presente ação deve ser extinta porque o objetivo da ação já foi alcançado, não tendo então motivos para seu prosseguimento.

Assim, diante de tais considerações, não subsistem razões para o prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente ação medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o arquivamento do presente feito, com devidas baixas necessários.”

Suscita o impetrante o direito de receber os valores não pagos em razão da publicação de ato administrativo que concluiu por sua exoneração.

Pontua-se, de início, que a revogação do ato administrativo e ensejou o reconhecimento da perda do objeto, nem mesmo é objeto da insurgência recursal, adstrito ao pagamento de verbas remuneratórias.

Pois bem. Embora o juízo não tenha se manifestado especificamente sobre os valores, o que poderia sugerir julgamento
infra petita
, a situação estava imbrincada no ato revogado que, por arrastamento, esvaziou o prosseguimento do feito, ante a natureza da ação.

Ainda que não o seja sob esse naipe, a
deficiência por ausência de manifestação, no presente caso, permite a manutenção dos demais capítulos e análise do tema omisso (artigo 1.013, § 3o, III, do CPC), notadamente por economia processual.

Sem necessidade de maiores digressões, é vedada a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, consoante Súmula no 269 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
”; devendo, neste caso, a impetrante intentar uma ação própria, conforme Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

É assente, quer em doutrina, quer em jurisprudência, que o mandado de segurança não é destituído do elemento pecuniário. No entanto, desde há muito o Supremo Tribunal Federal veda o mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, entendimento esse encampado pelo Superior Tribunal de Justiça e repetido em inúmeros julgamentos.

Logo, a partir da revogação do referido ato administrativo, a presente ação perde seu objeto, devendo o pagamento dos valores retroativos ser requerido em sede de ação de cobrança.

Isso, pois, enquanto no Mandado de Segurança a causa de pedir é o ato de autoridade, ilegal, violador de direitos, na Ação de Cobrança é a dívida, o negócio jurídico do qual promana ou o título executivo certo e exigível. Sendo certo, portanto, que as ações não se confundem.

Nesse sentido, trago a lume o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. LEI ESTADUAL 6.672/74. PROMOÇÃO DE PROFESSORES. DIREITO A PROMOÇÃO ANUAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO, A 2002, DOS EFEITOS DA PROMOÇÃO EFETIVADA, PELA ADMINISTRAÇÃO, EM 2011. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. ART. 14, § 4o, DA LEI 12.016/2009. RECURSO IMPROVIDO.

I. Discute-se, no Mandado de Segurança, o direito da impetrante, servidora inativa da carreira do Magistério do Rio Grande do Sul, à promoção anual, considerando-se a disposição do art. 32 da Lei estadual 6.672/74. Postula-se que o ato de promoção, publicado em 14/09/2011, retroaja, em seus efeitos, a 15/10/2002, com o pagamento das vantagens pertinentes, bem como a implantação, em folha de pagamento, dos proventos da inatividade, da vantagem correspondente à promoção que lhe fora concedida, por ato publicado em 14/09/2011.

(...)

IV. Os documentos carreados aos autos são insuficientes à demonstração do direito líquido e certo da impetrante à pretendida retroação, a 2002, da promoção efetivada em 14/09/2011.

V. Ademais, o mandado de segurança não é a via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do writ, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009, da Súmula 269/STF, segundo a qual "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança", bem como da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

(...)

VII. Recurso Ordinário improvido.

(RMS n. 48.246/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 4/11/2016.)

No mesmo sentido esta e. Corte já proferiu entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE (RESERVA) – EXCLUÍDO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO, EM RAZÃO DE CONDUTA PRATICADA QUANDO AINDA ESTAVA NA ATIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO CARGO – CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA - EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92) – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - IMPETRAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não se admite a cassação da aposentadoria (reserva) como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal.

2. A penalidade de cassação de aposentadoria (reserva) não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional. Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor.

3. A determinação de perda do cargo e de proibição de exercer função pública, como efeitos da condenação penal, tornam-se inócuos se a sentença não transitar em julgado antes da perfectibilização do ato que transferiu o militar para inatividade, mediante reserva remunerada ou reforma, porque a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido.

4
. É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, e a sua concessão produz efeitos patrimoniais somente a partir da impetração. Em relação ao período pretérito, os valores eventualmente devidos devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmulas 269 e 271 do STF).

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

(N.U 1002021-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) (grifos nossos)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS – NECESSIDADE DE PLEITEAR NAS VIAS ORDINÁRIAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para progressão na carreira (nível e classe), necessário preenchimento de dois requisitos legais: tempo e qualificação.

2. Demonstração de requisito temporal.

3. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito líquido e certo ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriu o requisito de tempo de serviço e concede parcialmente a ordem.

4. Pedido de cobrança de verba pretérita.

5. Necessidade de percorrer as vias ordinárias, pois mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF).

6. Sentença Ratificada em sede de Reexame Necessário.

(N.U 1005035-42.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — VEDAÇÃO — VERBETE No 269 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (verbete no 269 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal); logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

Recurso não provido.

(N.U 1015382-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

No mesmo sentido, o d. Procurador de Justiça emitiu seu parecer: “
No caso em tela, é nítida a pretensão de cobrança da parte impetrante/apelante, descabendo a utilização da via mandamental para ações de cunho condenatório com efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271, do STF (...).Na casuística, extrai-se inequívoco que o fim almejado no recurso é a cobrança de valores, que não se coaduna com a natureza jurídica do writ, de força preponderante mandamental
”.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Sem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022